Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que sejam provisoriamente suspensos todos os efeitos do ato administrativo que tornou sem efeito a sua nomeação e posse, a fim de que lhe seja permitido e exercício do seu direito de defesa no âmbito de processo administrativo.

2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, além dos argumentos sustentados na inicial não evidenciarem razões que justifiquem, nessa fase processual, a pretendida suspensão provisória de todos os efeitos do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse da autora/agravante, a própria recorrente afirma que a sua nomeação e posse no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal decorreu de liminar provisória proferida em ação judicial, a qual, posteriormente, acabou sendo extinta em virtude de pedido de desistência formulado pela parte autora.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.